Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003711-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PAULO GUILHERME FORTI DE ALMEIDA - CPF: 255.221.698-69 (AGRAVADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003711-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO GUILHERME FORTI DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI FEDERAL Nº 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO – REGISTRO EM MATRÍCULA – RECURSO PROVIDO.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

Se a parte agravante demonstrou ter realizado o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública, bem como o inadimplemento do comprador fiduciante, possível a concessão da liminar de imissão de posse, porquanto a constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei Federal nº 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
na
Ação de Imissão na Posse
movido em face de
PAULO GUILHERME FORTI DE ALMEIDA
,
contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para determinar que o requerido desocupe o imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, com expedição do mandado de imissão de posse me favor da autora.

Em síntese, sustenta a agravante que possui direito adquirido à posse do imóvel Matrícula 75.678 da Comarca de Rondonópolis-MT, através do Contrato de Alienação fiduciária relativo à Cédula de Crédito Bancário com Garantia Real de Alienação Fiduciária nº 2015200655, emitida em 30/07/2015 pelo agravado, em razão do seu inadimplemento.

Alega que já foi consolidada a propriedade do bem em seu nome em 07/08/2017, conforme averbação na matrícula do imóvel, bem como que já se tentou a realização de leilão extrajudicial, para o qual o devedor foi intimado.

Assevera que é seu direito ser imitido na posse do bem liminarmente, nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/97.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para determinar a desocupação voluntária do imóvel registrado sob a Matrícula nº
75.678 da Comarca de Rondonópolis-MT no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de imissão coercitiva, expedindo-se o mandado de imissão de posse em favor da agravante
(ID 128862677).

Sem contraminuta (ID 145554696).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário com Garantia Real de Alienação Fiduciária de Imóvel nº 2015200655 emitida em 30/07/2015, com vencimento em 28/07/2020, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Consta que foi dado em garantia “
um lote de terreno para Construção sob nº 18 da quadra nº 30, situado no loteamento denominado “Jardim Rui Barbosa”, zona urbana”
, Município de Rondonópolis-MT, matrícula nº 75.678.

Diante do inadimplemento do requerido, ora agravado, foi consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia em favor da instituição financeira.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é caso de concessão de liminar de imissão da agravante na posse do imóvel em questão.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

No caso em tela, após análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários previstos para a concessão da tutela requerida pela recorrente, mostrando-se, por ora, injusta a posse da parte agravada.

Denota-se dos autos que já foi averbado na matrícula do imóvel
75.678 da Comarca de Rondonópolis-MT, desde 07/08/2017, a consolidação da posse em favor da agravante, já sendo sido realizado depois disso, inclusive, dois leilões públicos, os quais foram negativos de oferta de lances (ID 55553287 dos autos de origem)
.

Assim, diante da comprovação por parte da agravante da inadimplência da agravada, notificação cartorária e prova da consolidação da propriedade em nome seu nome, a reforma da decisão
a quo
para conceder a imissão na posse do bem imóvel é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DO IMÓVEL PELO AGRAVADO - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - CABIMENTO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DOS AGRAVANTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ação de Imissão de Posse é o meio processual cabível para conferir posse a quem, embora nunca tenha gozado desta, tenha o domínio do bem e queira retirá-lo de quem injustamente o possua. O art. 1.228 do Código Civil é claro ao dispor que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese, diante da legalidade da venda do imóvel aos Autores/Agravantes, com devido registro de propriedade em seus nomes, comprovação de todos os atos do leilão certificado por Cartório de Registro de Imóveis e diante da ocupação irregular do imóvel pelo Agravado, restam preenchidos os requisitos de imissão na posse pelos adquirentes/arrematantes, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Desse modo, tendo em vista que os Agravantes adquiriram, de boa-fé, o imóvel noticiado nos autos, estes não podem ser prejudicados pela desídia do Agravado em quitar o débito
.” (TJMT – N.U 1017599-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE EVIDÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 311 DO CPC/15 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI FEDERAL Nº 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO – REGISTRO EM MATRÍCULA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

Se a parte agravante demonstrou ter realizado o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública, bem como o inadimplemento do comprador fiduciante, possível a concessão da liminar de imissão de posse, porquanto a constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei Federal nº 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio
.” (TJMT – N.U 1015080-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Aliás, a imissão da agravante na posse do seu imóvel constitui direito garantido liminarmente, conforme dispõe o artigo 30 da Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel.

“
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
.”

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular, confirmando a liminar recursal no sentido de determinar a imissão da autora/agravante na posse do imóvel de Matrícula nº
75.678 da Comarca de Rondonópolis-MT no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de imissão coercitiva
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022